Tribunal: TJSP
Processo: 0004716-62.2014.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de clausulas contratuais de mútuo bancário, de condenação à repetição de indébito e de condenação à indenização por danos morais.

Perícia contábil. Cálculos elaborados em desacordo com os contratos firmados. Trabalho pericial que foi acolhido em primeiro grau, porém, que não serve para os fins pretendidos. Laudo pericial que deve ser desprezado, por não atingir o

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de clausulas contratuais de mútuo bancário, de condenação à repetição de indébito e de condenação à indenização por danos morais.

Perícia contábil. Cálculos elaborados em desacordo com os contratos firmados. Trabalho pericial que foi acolhido em primeiro grau, porém, que não serve para os fins pretendidos. Laudo pericial que deve ser desprezado, por não atingir o objetivo da perícia.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Tarifa de adiantamento de depositante. Cobrança não autorizada. Exclusão. Necessidade. Determinação da repetição, de forma simples e atualizada.

Parcial procedência dos pedidos, agora, com sucumbência mínima da ré.

Apelação parcialmente provida.